Tribunal: TJSP
Processo: 1119755-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO E TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA CONTA DE TERCEIROS, DESCONHECIDOS DA AUTORA – R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – FALHA NO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DADOS DO RÉU – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INEXIGIBILIDADE DO EMPRÉSTIMO. DANO MORAL – OCORRÊNCIA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM VIRTUDE DAS TRANSAÇÕES INDEVIDAS – DANO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO E TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA CONTA DE TERCEIROS, DESCONHECIDOS DA AUTORA – R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – FALHA NO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DADOS DO RÉU – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INEXIGIBILIDADE DO EMPRÉSTIMO. DANO MORAL – OCORRÊNCIA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM VIRTUDE DAS TRANSAÇÕES INDEVIDAS – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DA RAZOABILIDADE. – VALOR REMANESCENTE DO EMPRÉSTIMO, DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE QUE DEVERÁ SER ABATIDO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119755-65.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada BÁRBARA DIAS EMERICK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119755-65.2018.8.26.0100 -Voto no 3123
2
VOTO No: 3123
APEL.No: 1119755-65.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (20a V.C. DO F. CENTRAL)
APTE. : BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
APDA. : BÁRBARA DIAS EMERICK
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA CONTRATAÇÃO
DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO E TRANSFERÊNCIA DOS
VALORES PARA CONTA DE TERCEIROS, DESCONHECIDOS
DA AUTORA R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA FALHA NO
SISTEMA
DE
PROTEÇÃO
DE
DADOS
DO
RÉU

RESPONSABILIDADE OBJETIVA
INEXIGIBILIDADE DO
EMPRÉSTIMO.
DANO
MORAL

OCORRÊNCIA

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM VIRTUDE DAS
TRANSAÇÕES INDEVIDAS
DANO MORAL IN RE IPSA

INDENIZAÇÃO
FIXADA
DENTRO
DA
RAZOABILIDADE.
VALOR
REMANESCENTE
DO
EMPRÉSTIMO,
DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE QUE DEVERÁ SER
ABATIDO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SOB
PENA
DE
ENRIQUECIMENTO
INDEVIDO.
APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA.
Apelação interposta pelo réu, nos autos de ação
declaratória e indenizatória embasada em defeito na prestação do serviço,
consistente em falha em seu sistema de segurança, que possibilitou a
realização de transações fraudulentas na conta da autora, acarretando a
negativação de seu nome em virtude de inadimplemento das transações. Os
pedidos iniciais foram julgados procedentes, para determinar o
cancelamento do empréstimo que é objeto desta ação, bem como para
condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no
valor de R$10.000,00, nos termos da sentença de fls. 265/268, da MM.
Juíza de Direito ELAINE FARIA EVARISTO, relatório adotado. Sucumbência a
ele infligida; honorários advocatícios em 10% da condenação.
Esclarece que a autora é sua correntista e que foi
vítima de furto qualificado, ocasião em que teve seu aparelho celular
subtraído do seu veículo. Relata que, por meio do aparelho celular em
questão, foi contratado um empréstimo no valor de R$40.000,00, transferido
para outras contas e para o pagamento de títulos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119755-65.2018.8.26.0100 -Voto no 3123
3
Preliminarmente, pugna pela denunciação da lide à
pessoa que recebeu os valores. No mérito, requer a reforma da sentença
por entender que houve culpa de terceiro e culpa exclusiva da vítima, que
teria fornecido sua senha. Subsidiariamente, afirma que inexistiram danos
morais e que o valor da indenização deve ser reduzido. Alega, outrossim,
que a autora se beneficiou do empréstimo, não havendo razão para se
declarar sua inexigibilidade.
Com contrarrazões, preparados, vieram os autos a
esta E. 2a Instância.
É o relatório.
Inicialmente, a questão relativa à denunciação da lide
está preclusa e não deve ser reavivada: havia sido deferida às fls. 208, mas
o réu não promoveu a citação da litisdenunciada, razão pela qual o Juízo a
quo tornou essa decisão sem efeito, em estrita harmonia com os arts. 126 e
131 do CPC (fls. 227).
Examino a matéria de fundo.
O caso em tela há que ser analisado levando-se em
conta as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, por se
enquadrarem as partes nos conceitos de consumidor (autora) e prestador de
serviço (réu) previstos nos arts. 2o e 3o do diploma em questão.
No caso dos autos estão presentes os pressupostos da
responsabilidade civil arrolados no art. 14 do CDC.
O defeito do serviço reside no fato de que o banco não
tomou a cautela necessária para evitar o golpe, autorizando a contratação
de empréstimo em nome da autora, assim como pagamentos e
transferências não autorizadas.
Neste passo, é de se destacar que o réu não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119755-65.2018.8.26.0100 -Voto no 3123
4
demonstrou que a adversa disponibilizou sua senha no momento em que
seu celular foi furtado. O ônus de tal prova a ele incumbia, quer por se tratar
de fato extintivo do direito alegado (CPC, art. 373, II), quer porque está
autorizada, no caso, a inversão do ônus prevista no art. 6o, VIII, do CDC,
pois a narrativa da autora é dotada de verossimilhança e ela não possui
meios de fazer prova de fato negativo.
Ainda nessa toada, como bem observou a magistrada
sentenciante, “a senha pessoal não é informação que fica gravada nos
aplicativos” (fls. 266). Tal afirmação, frise-se, não foi rebatida na apelação.
Logo, não há que se falar em culpa exclusiva da
vítima, tampouco em fato de terceiro, pois o fortuito é interno, tendo plena
aplicabilidade a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade
objetiva na hipótese, afastando a quebra do nexo de causalidade.
O dano moral é inconteste: a autora teve seu nome
negativado (fls. 221/222), o que acarreta lesão imaterial in re ipsa -
robustecida, ademais, pela divulgação à coletividade da falsa condição de
má pagadora e pela dificuldade de conseguir créditos e financiamentos em
virtude dessa imerecida restrição.
Mantém-se o valor localizado (R$10.000,00), que bem
se amolda à gravidade da conduta do réu (que proporcionou a fraude); à
extensão do sofrimento experimentado pela autora; à condição econômica
das partes; e ao fator de dissuasão. Além disso, encontra-se dentro da
razoabilidade e dos patamares fixados por esta Câmara em casos análogos;
conforta satisfatoriamente a vítima, sem trair enriquecimento sem causa; e
empresta consequência ao erro de conduta da instituição financeira, quiçá a
compelindo a não renovar nem permitir que se renovem ilícitos do jaez.
A sentença comporta apenas um reparo: conforme se
infere dos extratos apresentados pela autora (fls. 69/70), antes das
transações ela possuía saldo devedor e, após efetuados o empréstimo e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119755-65.2018.8.26.0100 -Voto no 3123
5
transações questionadas, restou saldo credor em seu prol, já que houve
alguns estornos em razão do evento.
Tais valores serão espiolhados no cumprimento de
sentença com base nas transações questionadas (fls. 03/04), em confronto
com os extratos bancários do período. Eventual saldo remanescente,
decorrente do empréstimo em liça, será deduzido do quantum da
indenização por danos morais, atualizado monetariamente da data do(s)
creditamento(s); solução diversa, no particular, implicaria locupletamento
ilícito da apelada à custa do apelante.
Somente para esse fim, acolhe-se a irresignação.
Do exposto, provejo em parte o recurso, nos termos
do voto, sem incidência do art. 85, § 11, do CPC (vide balizas que o STJ
fixou no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Recurso Especial
no 1.539.725/DF, 2a Seção).
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos
embargos de declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter
infringente; (ii) consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as
normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator